Tribunal: STJ
Processo: 0811377-34.2022.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177122 - CE (2024/0386826-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO
A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284/STF. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – A par da alegação genérica de ofensa a dispositivo de lei federal, a indicação de
violação a dispositivos que não possuem comando normativo suficiente para contestar
os fundamentos do acórdão recorrido, ao questionar-se a revisão de lançamento
tributário, justifica a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3da1d465-5c3c-4437-8e03-9ac15c9cef8c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177122 - CE (2024/0386826-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO
A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284/STF. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – A par da alegação genérica de ofensa a dispositivo de lei federal, a indicação de
violação a dispositivos que não possuem comando normativo suficiente para contestar
os fundamentos do acórdão recorrido, ao questionar-se a revisão de lançamento
tributário, justifica a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela COMPANHIA ENERGÉTICA DO
, contra a decisão monocrática de minha lavra que não conheceu o
CEARÁ – ENEL
Recurso Especial.
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
(i) ocorreu omissão na análise do Pedido de Revisão Ex-officio, uma vez que
não houve manifestação sobre a tese de efetiva análise do pedido administrativo (fls.
1.737/1.739e); e
(ii) a aplicação da Súmula 284/STF foi indevida, pois a fundamentação
recursal indicou expressamente dispositivos de leis federais e regulamentos
específicos, como os arts. 145 e 149 do CTN, que tratam da revisão de lançamento
tributário (fls. 1.740/1.741e).
Documento eletrônico VDA50560547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:24
Código de Controle do Documento: 529242f9-4e36-4525-826d-e3d1c8483795

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu in albis o prazo para impugnação (certidão de fl. 1.750e).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia cinge-se à alegação de omissão na análise do Pedido de
Revisão Ex-officio pela autoridade administrativa, e à inadequação da via eleita para
cumprimento de decisão judicial em mandado de segurança.

- Da alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC
A agravante sustenta omissão na análise do Pedido de Revisão Ex-officio,
uma vez que não houve manifestação sobre a tese de efetiva análise do pedido
administrativo (fls. 1.737/1.739e).
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
Documento eletrônico VDA50560547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:24
Código de Controle do Documento: 529242f9-4e36-4525-826d-e3d1c8483795

corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
-
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO -, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181
/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos
EDcl no REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
No tocante à omissão na análise do Pedido de Revisão Ex-officio, a Corte
de origem reconheceu a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de
revisão do parcelamento, pois a Fazenda Nacional comprovou que já havia procedido
com a revisão solicitada, conforme documento apresentado nos autos (fl. 1.503e). A
impetrante buscava compelir a autoridade coatora a cumprir decisão judicial para
análise do Pedido de Revisão Ex-officio, mas o Juízo entendeu que o mandado de
segurança não é a via adequada para execução de decisão judicial proferida em outro
processo:
O acórdão embargado julgando de acordo com a legislação e jurisprudência
do tema em discussão, se posicionou pela manutenção da sentença
recorrida que, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, entendeu
que houve a perda superveniente do objeto, no tocante à pretensão da
impetrante de revisão do parcelamento (DEBCAD 35.784.931-0), e, no que
concerne ao segundo pedido da impetrante, entendeu que inexiste o
interesse processual, tendo em vista que o ordenamento jurídico não previu
a propositura de uma nova ação, no caso, mandado de segurança, para
servir de via executória de decisão judicial proferida em outra ação. Da
leitura do acórdão, é possível verificar que todos os pontos suscitados pela
embargante foram analisados por esta 3a Turma, conforme possível
verificar através do voto proferido pelo Relator, vejamos:
(...) Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que pretende a
impetrante compelir a autoridade indicada como coatora a
Documento eletrônico VDA50560547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:24
Código de Controle do Documento: 529242f9-4e36-4525-826d-e3d1c8483795

cumprir decisão judicial proferida por este E. Tribunal Regional
Federal da 5a Região nos autos da Ação Ordinária no 0806491-
36.2015.4.05.8100. O mandado de segurança, conforme
ensinamento doutrinário, é uma ação de rito sumário especial,
com status de remédio constitucional, que busca, via ordem
corretiva ou impeditiva, fazer cessar atos de autoridade
comissivos e omissivos, marcados de ilegalidade ou abuso de
poder e suficientes para ameaçar ou violar direito líquido e certo.
Destarte, conforme entendimento firmado pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, a via mandamental não se mostra adequada
para a obtenção do cumprimento de decisão judicial proferida
em outro processo judicial (AgInt no MS 23.438/DF, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, Julgamento:
,
23/10/2019
D Je
). (...)
19/11/2019
Ademais, sobre a alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto a
análise do teor do Pedido de Revisão Ex-officio, cumpre destacar que no
que concerne à pretensão da embargante de ser apreciado seu pedido
administrativo de revisão do DEBCAD 35.784.931-0 (processo no
36048.003074/2006-01), este foi analisado no 1o Grau, consoante
informação prestada pela Fazenda Nacional (Id. 4058100.27566146), tendo
havido a apreciação do pedido de revisão do parcelamento, em
cumprimento à liminar exarada pelo Juízo . a quo O acórdão foi expresso
ao tratar da matéria referente ao pleito de compelir a impetrada a excluir de
todos os valores cuja incidência foram os pagamentos feitos a título de ABO
- Abono Acordo Coletivo, nas competências 11/2002 e 10/2004, com base
na decisão proferida no Processo no 0806491-36.2015.4.05.8100,
entendendo que inexiste o interesse recursal, uma vez que o mandado de
segurança não poderia ser utilizado como via executória de decisão judicial
proferida em outra ação.
A embargante defende, ainda, que o acórdão embargado se caracteriza
como uma decisão sob fundamento de que a embargante nunca buscou a
extra petita, execução do julgado na Ação Ordinária no 0806491-
36.2015.4.05.8100. Contudo, diferentemente do exposto pela embargante,
é possível observar que tal alegação não condiz com a realidades dos
fatos. A impetrante pleiteou no item 4 de sua inicial que se fizesse cumprir o
que foi decidido na referida Ação Ordinária no 0806491-36.2015.4.05.8100,
conforme possível observar através do seguinte trecho:
4) que ao final, haja confirmação da liminar, caso positivada,
CONCEDENDO-SE
EM
DEFINITIVO
A
SEGURANÇA,
assegurando o direito líquido e certo da Impetrante, de modo
que a Autoridade Impetrada proceda a imediata apreciação do
Pedido de Revisão Ex-officio de fls. 777/780 (Doc. 11),
apresentado no DEBCAD 35.784.931-0, para fins de
reconsolidação do parcelamento da Lei no 11.941/2009 com
exclusão de todos os valores cuja incidência foram os
pagamento a título de ABO - ABONO ACORDO COLETIVO, nas
competências 11/2002 e 10/2004, por força do decidido em
definitivo processo 0806491-36.2015.4.05.8100 (Doc. 12). Grifos
nossos.

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Documento eletrônico VDA50560547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:24
Código de Controle do Documento: 529242f9-4e36-4525-826d-e3d1c8483795

A controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.

- Da revisão de lançamento tributário
A Agravante sustenta que houve violação aos artigos 145 e 149 do CTN,
que tratam da revisão de lançamento tributário, defendendo que o lançamento
tributário dever ser revisto de ofício.
As controvérsias destes autos, contudo, consistem em definir acerca do
cabimento do
ou de eventual irregularidade no ato administrativo, o qual
mandamus
apreciou o pedido administrativo de revisão do DEBCAD 35.784.931-0 (processo no
36048.003074/2006-01),.
O recurso especial possui natureza vinculada e por objetivo a aplicação ou
interpretação adequada de comando de lei federal, de modo que compete à parte a
indicação de forma clara e pormenorizada do dispositivo legal que entende ofendido,
não sendo suficiente a mera citação no corpo das razões recursais. (1a T., AgInt no
REsp n. 1.930.411/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 4.9.2023, DJe de 6.9.2023)
Em consonância com o entendimento desta Corte, nos casos em que a
arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva
da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da
Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal, in verbis: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
Ressalte-se, o dispositivo legal apontado deve possuir comando normativo
que sustenta a tese recursal, não se enquadrando nessas hipóteses aqueles que
disciplinam relação jurídica diversa ou os de comando genérico, destituídos de norma
capaz de enfrentar a fundamentação do julgado impugnado.
Consoante anotado, os dispositivos do CTN tratam de matéria diversa, não
possuindo força normativa capaz de infirmar o acórdão recorrido.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual se revela incabível
conhecer do recurso especial quando o dispositivo de lei federal tido por violado não
possui comando normativo capaz de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido,
incidindo, por analogia, a orientação contida na Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50560547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:24
Código de Controle do Documento: 529242f9-4e36-4525-826d-e3d1c8483795

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.177.122 / CE
Número Registro: 2024/0386826-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08113773420224058100 8113773420224058100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE - PARCELAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADO : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51382758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:15
Código de Controle do Documento: 26b00036-d15f-44b6-b1ec-793130c0416b

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:15
Código de Controle do Documento: 26b00036-d15f-44b6-b1ec-793130c0416b